Tribunal: TJES
Processo: 0015427-69.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Desacato
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
15427
-
69
.20
1
5
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
EDSON BATISTA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

DOSIMETRIA.
PENA BASE MANTIDA.

DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No caso em julgamento
, a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is

rodoviários federais
em sede inquisitorial

(fls.
07/08
),
confirmada
s
em juízo
pelo agente Rafael Nunes Ortega
(
mídia – fl. 132
)
;
Auto de Qualificação e Interrogatório (fl.
09
);
Boletim
de Ocorrência Policial (
fls.
27/28
);
Auto de Infração nº T068813562
e
Exame de
constatação de alteração de capacidade psicomotora (
T
este de
alcoolemia - fls. 42/43),
sendo certo ainda que o denunciado
também
confessou em juízo ter consumido uma grande quantidade de cerveja antes de assumir a direção d
o
veículo (
mídia – fl. 132
).

2
.
Q
uanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, com menos sorte o apelante,
já que
os vetores

referentes
à culpabilidade,
antecedentes
e circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea,
fundada em
elementos concretos
dos autos,
tendo o magistrado discricionariedade
em sua valoração.

3.
Já na
segunda fase da dosimetria,
o juízo
atenuou a pena em dois meses, diante da
confissão,
major
ando-a
em
seguida, também em
dois meses,
considerando a
reincidência
em relação aos
autos
tombados sob o
nº
0019077-27.2015.8.08.0048 (que transitou em julgado em 22/05/2017).

Quanto ao ponto,

deve ser afastada
a agravante de reincidência, considerando
que

o trânsito em julgado ocorrido em 22/05/20
1
7 da única
condenação existente em desfavor do apelante
é
posterior aos fatos narrados na exordial acusatória.

4.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
a
r-lhe
parcial
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015427-69.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
15427
-
69
.20
1
5
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
EDSON BATISTA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

Edson Batista
e
m face da sentença

de
fl
s
.
151/152

proferida

pe
l
o Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Serra
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o réu como incurso nas sanções do art. 30
6
da
Lei
n
º
9.503/97
(CTB)
,
a uma pena
definitiva
de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, fixando-
lhe
o regime aberto para cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2°, 'c', do CP. Entretanto, em atenção ao disposto no art. 44, I e §2º, e no art. 43, I e IV, todos do CP, e presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, substitui
u
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Em razões de fls.
161/164, o recorrente, através da Defensoria Pública, aduz, em síntese: I) ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora; II) o tipo penal exige uma condução anormal, com perda de reflexos, não bastando comprovar apenas a ingestão de álcool; III) a concentração de álcool no sangue, que antes constituía elementar do tipo, passou a ser apenas um meio de prova da alteração psicomotora; IV) a denúncia não especificou qual foi a manobra proibida e perigosa que o acusado teria realizado, não havendo nenhuma prova testemunhal nesse sentido; V) subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, para extirpar a fundamentação quanto ao desacato supostamente praticado pelo réu em desfavor dos policiais; VI) ainda que se repute correta a fundamentação, requer o redimensionamento a patamar justo, considerando que o desvalor de três circunstâncias judiciais elevou a pena a 02 (dois) anos e 03 (três) meses, próxima ao máximo permitido; VII) o crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento não caracteriza a reincidência, devendo ser afastada
a
referida agravante no
presente
caso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
“(...) o DENUNCIADO, no dia 06 de julho de 2015, por volta das 06:00 horas, conduzia com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência e consumo de álcool a veículo VW Voyage, placas MSU 1462, pela BR 101, neste município de Serra/ES, e transportava as pessoas de EDSON e JONATAN, sendo que, ao fazer uma manobra proibida e perigosa quando passava pelo KM 269, acabou abordado por Policiais Rodoviários Federais.

Segundo consta dos autos, os Policiais Rodoviários Federais observando que o DENUNCIADO apresentava visíveis sinais de estar embriagado o convidaram a se submeter a exame de alcoolemia por 'bafômetro', que ao ser realizado constatou que EDSON conduzia seu veículo sob efeito de álcool no índice de 0,61 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, que corresponde a 12,2 decigramas de álcool por litro de sangue, valor este muito superior ao permitido por lei.

Ao se ver flagrado e saber que seria conduzido até a Delegacia de Polícia, o DENUNCIADO e seu acompanhante JONATAN passaram a desacatar e ameaçar os Policiais Rodoviários Federais WANDO HENRIQUE BARALDI DE OLIVEIRA e RAFAEL NUNES ORTEGA.

Ao ser ouvido na Polícia Civil o DENUNCIADO confessou ter ingerido bebidas alcoólicas antes de assumir a condução do seu veículo automotor. (...).”

O
s termos de declaração prestados pel
os policiais rodoviários federais condutores do flagrante
(fl
s. 07/08
) dão conta de que “(...)
viram um veículo VW Voyage de placa MSU1462 realizar uma manobra proibida, além de o veículo estar sendo conduzido de forma perigosa pela via; QUE EDSON informou que havia consumido bebida alcoólica durante a madrugada; QUE EDSON foi convidado a realizar o exame de alcoolemia; QUE uma vez constatado que o índice de álcool era superior ao indicado em lei, foi dada voz de prisão a EDSON

(...).”

No caso em julgamento
, a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is

rodoviários federais
em sede inquisitorial

(fls.
07/08
),
confirmada
s
e
m juízo
pelo agente Rafael Nunes Ortega
(
mídia – fl. 132
)
;

Auto de Qualificação e Interrogatório (fl.
09
);
Boletim
de Ocorrência Policial (
fls.
27/28
);
Auto de Infração nº T068813562
e
Exame de
constatação de alteração de capacidade psicomotora (
T
este de
alcoolemia - fls. 42/43),
sendo certo ainda que o denunciado
também
confessou em juízo ter consumido uma grande quantidade de cerveja antes de assumir a direção d
o
veículo
(
mídia – fl. 132
).

Portanto,
a tese defensiva
de
ausência de
provas
não pode prosperar, conquanto
a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada

(
conduta posterior à Lei nº 12.760/2012
)
através da submissã
o a “
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito.
”

Outrossim, cediço que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, para o qual basta a comprovação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Este é o entendimento seguido por esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO.
1. Há prova do alcoolismo, estando correta a adequação típica da conduta impingida ao apelante, disposta no artigo 306, da Lei 9.503/97, visto que o delito em exame se caracteriza com a embriaguez ao volante. Logo a consumação do delito se evidencia mediante o perigo abstrato. Portanto, a prova é robusta no sentido de que o acusado fora flagrado conduzindo seu veículo após ingerir determinada quantidade de álcool. 2. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160210422, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Nesse diapasão,
constatado
que o acusado conduzi
a
veículo automotor com capacidade psicomotora
reduzida

pelo consumo de
álcool, subsumi
da está sua
conduta
àquela
prevista no art. 30
6
,
caput
,
da
Lei nº
9.503/97
(antes da redação dada pela Lei nº 13.546/2017), que ora reproduzo:

“
Art.
30
6
.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2º

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

Em prosseguimento, quanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, com menos sorte o apelante,
já que
os vetores

referentes
à culpabilidade,
antecedentes
e circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea,
fundada em
elementos concretos
dos autos,
tendo o magistrado discricionariedade
em sua valoração.

N
a p
rimeira fase
da dosimetria
, em relação a
culpabilidade
,
o
juízo singular

considerou

que o acusado agiu com dolo que ultrapassou os limites da norma penal, pois dirigia veículo automotor fazendo ziguezague,
colocando
a vida de terceiros em risco.
Quanto aos

antecedentes
,
os considerou
maculados
(
0019077-27.2015.8.08.0048
)
; quanto a
conduta social
e
personalidade
,
as
ponderou
boas
; os
motivos
próprios do tipo penal; as
circunst
â
ncias
desfavoráveis,
considerando que o
acusado desacatou os
policiais rodoviários federais
(crime prescrito)
;
já
as
consequências

foram
normais
à
esp
é
cie;
e, por fim,

nada foi valorado em relação ao
comportamento da v
í
tima
,
que
é a
própria
sociedade
e

a
situa
çã
o econ
ô
mica
do réu.

Já na
segunda fase da dosimetria,
o juízo
atenuou a pena em dois meses, diante da
confissão,
major
ando-a
em
seguida, também em
dois meses,
considerando a
reincidência
em relação aos
autos
tombados sob o
nº
0019077-27.2015.8.08.0048 (que transitou em julgado em 22/05/2017).

Quanto ao ponto,
acompanho o Parecer Ministerial para afastar a agravante de reincidência, considerando
que

o trânsito em julgado ocorrido em 22/05/20
1
7 da única
condenação existente em desfavor do apelante
é
posterior aos fatos narrados na exordial acusatória.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
apenas para afastar a agravante de reincidência.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

DOSIMETRIA.
PENA BASE MANTIDA.

DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
No caso em julgamento
, a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is

rodoviários federais
em sede inquisitorial

(fls.
07/08
),
confirmada
s
em juízo
pelo agente Rafael Nunes Ortega
(
mídia – fl. 132
)
;
Auto de Qualificação e Interrogatório (fl.
09
);
Boletim
de Ocorrência Policial (
fls.
27/28
);
Auto de Infração nº T068813562
e
Exame de
constatação de alteração de capacidade psicomotora (
T
este de
alcoolemia - fls. 42/43),
sendo certo ainda que o denunciado
também
confessou em juízo ter consumido uma grande quantidade de cerveja antes de assumir a direção d
o
veículo (
mídia – fl. 132
).

2
.
Q
uanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, com menos sorte o apelante,
já que
os vetores

referentes
à culpabilidade,
antecedentes
e circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação idônea,
fundada em
elementos concretos
dos autos,
tendo o magistrado discricionariedade
em sua valoração.

3.
Já na
segunda fase da dosimetria,
o juízo
atenuou a pena em dois meses, diante da
confissão,
major
ando-a
em
seguida, também em
dois meses,
considerando a
reincidência
em relação aos
autos
tombados sob o
nº
0019077-27.2015.8.08.0048 (que transitou em julgado em 22/05/2017).

Quanto ao ponto,

deve ser afastada
a agravante de reincidência, considerando
que

o trânsito em julgado ocorrido em 22/05/20
1
7 da única
condenação existente em desfavor do apelante
é
posterior aos fatos narrados na exordial acusatória.

4.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.